Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723839-41.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado(s) Edileusa de Sousa Neto Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 159835637 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Edileusa de Sousa Neto em desfavor da agravante, processo n. 0721784-17.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora como beneficiária do plano de saúde, nos seguintes termos: Concedo à parte autora o direito à prioridade na tramitação deste feito. Anote-se. Recebo a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial, que compromete a própria saúde do autor. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Em primeiro lugar, a parte autora demonstrou sua recente relação jurídica havida junto ao plano de saúde réu, ao trazer a carteirinha de beneficiária constante do ID 159749491. Ocorreu, todavia, que o companheiro da autora foi dispensado, sem justa causa, do seu emprego (ID 159749492), motivo pelo, por consequência, qual foi desligado do plano de saúde. A data do afastamento ocorreu em 09/05/2023 e a extinção do contrato de trabalho se deu em 17/05/2023. A parte autora, na condição de dependente do autor, se encontra sob o risco de ser desligada do plano de saúde, em momento que mais necessita. Afinal, o relatório médico constante do ID 159751947 traz a informação de que a requerente é portadora de câncer de mama direita, e está em fase final de tratamento quimioterápico. É certo que essa situação excepcional afasta, de forma inexorável, a exclusão ou a sustação das coberturas enquanto persistirem a necessidade do atendimento à saúde da beneficiária, sem prejuízo do pagamento das mensalidades integrais. Para que o contrato de Plano de Saúde cumpra a sua função primordial, a ré deverá garantir a assistência plena, contínua e ininterrupta da parte requerente, especialmente quando verificado risco concreto à sua própria saúde. Adiciono que o Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à hipótese, repudia a estipulação de condição contratual ou adoção de postura comercial que exponha o consumidor a desvantagem exagerada, não se podendo desconsiderar, no caso, a hipossuficiência da parte autora em relação à ré, nem o risco intenso enfrentado pela beneficiária, confirmado pelo relatório médico trazido na inicial. Anoto ainda que também em um exame sumário, a pretensão da parte autora se agasalha na norma prevista no art. 30 da Lei 9.656/98, que traz que “ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR. CONEXÃO - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DO EMPREGADO - BENEFICIÁRIA/DEPENDENTE - CÔNJUGE - GRAVIDEZ DE ALTO RISCO- MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS ENQUANTO PERSISTIR A GESTAÇÃO/TRATAMENTO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO INTERATIVA DE PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CIVIL E CONSUMERISTA. - O art. 30, da Lei no 9.656/98, confere ao consumidor o direito de contribuir para Plano Coletivo de Assistência à Saúde, no caso de rescisão do Contrato de Trabalho, sem justa causa, assegurando-lhe manter para si e seus dependentes a condição de beneficiários, com as mesmas coberturas assistenciais gozadas na vigência da relação empregatícia, mediante a assunção do pagamento da mensalidade devida - Verificado que a dependente apresentou quadro gestacional de alto risco, que foi diagnosticado após a rescisão voluntária do vínculo empregatício do contratante/titular, torna-se impositiva a prorrogação excepcional do Contrato de Plano de Saúde, no período da gravidez e do tratamento médico da beneficiária - Nessa situação, não se revela legítima a observância isolada e incondicional da mencionada regra, por não se conformar com a prevalência dos direitos à saúde e à vida, nem com a necessária aplicação interativa dos Princípios contemplados na Constituição Federal e na legislação civil e consumerista, especialmente os da boa-fé, da função social do contrato e da razoabilidade. V .V. - Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, não está prevista a manutenção do contrato de plano de saúde do empregado que pede demissão, sendo admissível apenas para os empregados que foram exonerados ou demitidos sem justa causa; devendo ser afastado tal benefício, também, na hipótese de admissão do consumidor titular em novo emprego. (TJ-MG - AC: 10702160148897001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019) O pedido da parte autora consiste, justamente, em ser mantida no plano de saúde, mantendo-se as mesmas condições outrora contratadas, e cabendo a parte requerente o pagamento das respectivas mensalidades, evitando-se qualquer enriquecimento sem causa. Por conseguinte, a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor, é medida que se impõe, na forma do art. 300 do CPC, o que DEFIRO, para determinar que a ré mantenha a requerente como beneficiária do plano de saúde, nas mesmas condições outrora contratadas, até a completa recuperação da requerente, cabendo à parte autora, por sua vez, realizar o pagamento das idênticas mensalidades outrora contratadas, disponibilizando a requerida, em favor da autora, os competentes boletos de pagamento. Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando assegurar o cumprimento da presente obrigação. Atribuo à presente decisão força de mandado, a ser cumprido com urgência. Cite-se a parte ré, intimando-a quanto ao teor da presente decisão, para cumprimento no prazo fixado, advertindo-a de que o prazo de resposta é de 15 dias úteis. Promova-se a citação preferencialmente via sistema e, em caso de indisponibilidade, por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de urgência. (grifo no original) Em razões recursais (Id 47941257), a agravante informa, em suma, ser a parte agravada “beneficiária do plano de saúde ofertado pela demandada, tendo como titular o seu companheiro, Pedro Henrique Sousa Lopes, e que em maio/2023, o mencionado companheiro fora dispensado sem justa causa da empresa estipulante, a ZUP IT Serviços Tecnologia e Inovações S.A.”. Afirma que, “desde o final do ano de 2022, a agravada fora diagnosticada com câncer mamário, linfonodomegalia axilar direita e nódulo hipovascular no fígado, e que está em fase final de tratamento quimioterápico, havendo previsão de mais quatro ciclos, nas datas de 25/05, 1o/06, 08/06 e 15/06/2023, e em seguida, será submetida à cirurgia de mastectomia com esvaziamento axilar, bem como a radioterapia subsequente”. Aduz que “poderá a agravante ser obrigada a manter o plano e custear todo seu tratamento que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável”. Destaca que o plano já foi desbloqueado e todas as situações resolvidas administrativamente. Diz ter sido a liminar “devida e integralmente cumprida, sendo juntado em ID 160734581 a Carta de Permanência comprovando que a Agravada permanece no plano de saúde nas mesmas condições outrora contratadas, e ainda boleto de pagamento da próxima mensalidade”, assim como os “demais boletos deverão ser retirados pelo acesso da Agravada ao sistema da Operadora de Saúde”. Defende a ausência da probabilidade do direito (art. 300, § 3o, do CPC), pois, “não se demonstra cabível o custeio dos gastos com a manutenção do plano da Agravada, pois conforme verificamos, não houve solicitação pela Agravada ou estipulante, pela manutenção do plano ou portabilidade de carência”. Afirma ser a agravada titular do plano de seguro-saúde na modalidade, coletivo empresarial, celebrado entre a estipulante “ZUP I T SERVICOS TECNOLOGIA E INOVACAO SA” e a operadora. Noticia ter a agravada, nos termos da rescisão de contrato de trabalho juntado ao Id 159749492 do processo de referência, mantido vínculo empregatício no período de 17/01/2022 a 09/05/2023. Sustenta, “quando da assinatura do contrato, todos os seus termos foram claramente comunicados à estipulante, bem como foi-lhe fornecido o manual dos beneficiários, inexistindo qualquer tipo de omissão”. Aduz que “a responsabilidade de informar o beneficiário acerca dos termos do contrato é do empregador/estipulante e não da operadora do plano”. Cita julgado do STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.835.730/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022) para abonar sua tese. Assevera que “a Sul América não possui autonomia para reativar o plano da Agravada sem o pedido da estipulante”, uma vez que não há “contrato diretamente com a Agravada, e a ré não comercializa planos na modalidade individual, de modo que seria impossível oferecer tal serviço a Agravada, a Ré apenas comercializa planos empresariais”. Invoca a RN 488/2022, art. 4o, parágrafo único; o art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98; e a cláusula 29 do contrato entabulado entre as partes, o qual dispõe: “o período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução”. Demonstra, por documento juntado ao Id 159749493 do processo de referência, que a estipulante não informou à agravada sobre a possibilidade da manutenção do plano de saúde, nos termos do contrato, de funcionários desligados. Afirma que “foi oferecido pela estipulante apenas a portabilidade da carência, que conforme cláusula contratual 29.8.5, ela poderá ser requerida durante o período de manutenção da condição de Segurado”. Aduz lícito o encerramento do contrato, “pois não houve o requerimento pela estipulante da manutenção do plano, bem como não houve a solicitação da portabilidade de carência pela Agravada”. Declara ter cumprido a tutela liminar, “não se demonstra necessária a imposição de astreintes, tampouco que sejam fixados valores tão elevados”. Quanto à multa cominatória, pleiteia “seja quantia fixada pelo Magistrado a quo, reduzida a percentual que se amolde às diretrizes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Ao final, requer: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 159835637, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC. Preparo recolhido (Id 47941258). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, mantenha ativo o plano de saúde da autora, nos exatos termos contratados, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 24/5/2023 (Id 159835637 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “determinar que a ré mantenha a requerente como beneficiária do plano de saúde, nas mesmas condições outrora contratadas, até a completa recuperação da requerente, cabendo à parte autora, por sua vez, realizar o pagamento das idênticas mensalidades outrora contratadas, disponibilizando a requerida, em favor da autora, os competentes boletos de pagamento”, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 25/5/2023 (Id 159979140 do processo de referência). Em 1o/6/2023, a agravante compareceu aos autos noticiando que a “liminar foi devida e integralmente cumprida” (Ids 160734586 e 160734586 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 16/6/2023 (Id 162340304 do processo de referência), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Transcrevo, a propósito, trecho das razões recursais: “a liminar foi devida e integralmente cumprida, sendo juntado em ID 160734581 a Carta de Permanência comprovando que a Agravada permanece no plano de saúde nas mesmas condições outrora contratadas, e ainda boleto de pagamento da próxima mensalidade”. Ademais, informa que os “demais boletos deverão ser retirados pelo acesso da Agravada ao sistema da Operadora de Saúde”. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora